Tribunal: TJES
Processo: 5000463-69.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000463-69.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMEU CAMATTA GOMES e outros
RECORRIDO: IVANESIO CARLOS AMBROSINO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE GADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO ENQUANTO O AUTOR CONDUZIA O AUTOMÓVEL DO RÉU. RETENÇÃO E VENDA DO GADO PELO REQUERIDO. DANO MATERIAL DO AUTOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DOCUMENTOS POSTERIORES AO FATO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DO AUTOR. CONTRIBUIÇÃO RECÍPROCA PARA OS INFORTÚNIOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que parte autora alega que contratou o requerido para realizar transporte de gado. Narra que durante o percurso, o requerido sentiu-se mal e o autor assumiu a direção do caminhão. Relata que o veículo perdeu o freio e colidiu com outros automóveis. Afirma que, após o acidente, soube que o requerido, em ato de autotutela, reteve e vendeu os semoventes que eram transportados, com o objetivo de se ressarcir dos prejuízos decorrentes da colisão. Requer o ressarcimento integral do valor do gado, além de indenização por danos morais em razão da mácula à sua imagem comercial.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.880,00 a título de indenização por danos materiais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. O requerido reitera a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, bem como pelo acolhimento dos pedidos contrapostos de condenação do autor ao ressarcimento dos danos materiais suportados em razão do acidente. A parte autora também interpôs recurso inominado, pleiteando pela majoração do valor da indenização por danos materiais e pelo acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

3.
Da preliminar de incompetência do juízo (recurso do requerido).
A preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, reiterada pelo requerido em suas razões recursais, não comporta acolhimento. A pretensão indenizatória da parte autora funda-se na retenção e venda indevida dos semoventes pelo requerido, e não na apuração técnica da culpa pelo acidente. Assim, a solução da lide não exige a apuração das causas do acidente noticiado. Ademais, a produção de prova pericial tornou-se inviável, diante do considerável lapso temporal desde a ocorrência do sinistro e da presumível alteração do estado dos objetos a serem periciados, notadamente o veículo sinistrado e o local do acidente, o que compromete a eficácia da prova.

4.
Pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.
O autor requer a majoração da indenização por danos materiais, alegando que o valor da transação do gado é superior ao que consta nos documentos fiscais apresentados. O requerido, por outro lado, alega que não há comprovação idônea sequer do prejuízo reconhecido pelo juízo de origem, sob o argumento de que a documentação apresentada pelo autor foi emitida após a ocorrência dos fatos.

5. Entendo que a tese do requerido merece acolhimento. Embora o ato de reter e vender o gado a título de autotutela configure ato ilícito, o dever de reparação está condicionado à prova do prejuízo material efetivamente sofrido pela parte autora, nos termos do artigo 927 do Código Civil. O requerente não apresenta indícios probatórios de que tenha arcado com prejuízo em valor diverso daquele reconhecido pelo juízo de origem, como comprovante de transferência bancária ou mero recibo de pagamento. Aliás, os documentos apresentados pelo autor para comprovar o prejuízo, notadamente a nota fiscal e a Guia de Trânsito Animal (GTA), foram emitidos em data posterior à ocorrência do acidente e do ilícito, de sorte que não é possível relacioná-los de forma inequívoca aos semoventes retidos e vendidos pelo requerido, sobretudo diante da facilidade do requerente em obter referidos documentos, uma vez que noticia realizar corriqueiramente transações como atravessador. Assim, diante da ausência de comprovação idônea do dano material, lastreada em documento de emissão obrigatória e prévia ao transporte, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para afastar a condenação imposta ao requerido.

6.
Pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.
Outrossim, não prospera o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente. O dano moral deve ser comprovado, a teor do art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e do art. 186 do Código Civil. Os fatos narrados configuram, em sua maior parte, aborrecimentos e prejuízos de ordem patrimonial. Além disso, há fundada dúvida sobre a culpabilidade do autor pelo acidente que desencadeou a retenção do gado, uma vez que ele próprio conduzia o veículo no momento da colisão e não há comprovação inequívoca de defeito mecânico. Por ter contribuído para a ocorrência do infortúnio, não pode o autor transferir integralmente ao requerido a responsabilidade pelo abalo emocional, especialmente à míngua de comprovação de efetiva ofensa à sua honra, como registro de protesto, inscrição cadastral indevida, ou prova documental que ateste o efetivo dano à reputação.

7.
Pedido contraposto de indenização por danos materiais.
O requerido requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido contraposto de indenização por danos materiais, alegando prejuízos com a perda total de seu veículo e o conserto de veículos de terceiros. Todavia, em que pese a alegação de prejuízo, o requerido não junta aos autos qualquer prova documental que demonstre o valor dos danos materiais pelos quais se pleiteia indenização, tais como orçamentos de conserto dos veículos sinistrados, notas fiscais ou recibos de pagamento de franquia de seguro, peças automotivas e mão-de-obra de mecânicos, ou, ainda, comprovante de pagamento de despesas a terceiros. A simples alegação não basta para configurar o direito à reparação, sendo imprescindível documentos que demonstrem o efetivo prejuízo e limitem seu valor.

8.
Pedido contraposto de indenização por danos morais.
Quanto ao dano moral sofrido pelo requerido, também não se vislumbra sua ocorrência. Os fatos narrados, embora gerem frustração e prejuízos patrimoniais, não constituem ameaça à incolumidade ou ofensa grave à personalidade do requerido ou de terceiros envolvidos. Desta forma, nada do que foi narrado extrapola a esfera do mero aborrecimento, estando os infortúnios sofridos pelo requerido inseridos no âmbito dos dissabores cotidianos e prejuízos materiais.

9.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado do requerido, exclusivamente para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação do requerido no pagamento de verbas sucumbenciais, uma vez que sagrou-se vencedor em ao menos parte da pretensão deduzida em recurso. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em seu favor, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)